Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707606-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TATIANE APARECIDA VIEIRA VIANA, JAIR JUNIOR SOARES VIANA FILHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, Goldfarb Incorporações e Construções S/A e PDG Reality S/A Empreendimentos e Participações pretendem a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, nada dispôs quanto ao pedido de habilitação do crédito ora perseguido, pois já encerrada a recuperação judicial do requerido, tendo sido determinado o prosseguimento do feito. Os agravantes alegam que o crédito, cujo fato gerador é anterior ao pedido recuperacional, já teve a concursalidade reconhecida e incontroversa. Aduzem que a sentença de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado, fato esse que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, nesse momento. Sustentam ser impositiva a submissão ao plano de recuperação judicial. Invocam os arts. 503, e 504, inciso I, do CPC. Após se referirem à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a imediata suspensão do feito, a fim de sobrestar o feito na origem, especialmente para obstar a prática de atos constritivos e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida. Este Relator, determinou a intimação dos recorrentes para justificar o cabimento do recurso à luz do que preceitua o art. 1.015, do CPC. Em resposta, a parte agravante asseverou o cabimento do presente agravo de instrumento, porquanto se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Reitera o pedido de provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. Os executados, ora agravantes, peticionaram, em 13.07.22, informando o encerramento da recuperação judicial, requerendo que fosse julgado extinto o cumprimento de sentença, “devendo a parte Exequente requerer a habilitação do seu crédito junto ao Juízo Recuperatório, bem como, seja determinada a liberação imediata de quaisquer constrições de bens e valores que tenha sido operada nos presentes autos em favor da Executada” (ID no 131054324, dos autos de origem). Foi proferido despacho a fim de que os exequentes se manifestassem sobre o supracitado petitório (ID no 131261064, dos autos de referência). Em resposta, requereram o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de que houve a negativa do pedido de habilitação pelo próprio juízo da recuperação, sendo possível a sujeição dos exequentes à execução individual em caso de encerramento da recuperação judicial, conforme, inclusive, jurisprudência (ID no 131957637, dos autos de origem). Em ato contínuo, o juiz a quo proferiu decisão, em 14.07.22, nos seguintes termos: “Diante do encerramento da recuperação judicial da executada, é opção do exequente prosseguir na busca individual do seu crédito. Ante o exposto, nada a prover sobre o alegado no petitório de ID 131054322. Intime-se a parte credora para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se nos termos da determinação de ID 129887329” (ID no 131261064, dos autos de origem). Tal decisão foi disponibilizada no Dje em 26.07.22, conforme certidão de ID no 132186241, dos autos de referência, não tendo os executados se insurgido, restando, portanto, preclusa. Após indeferidas algumas diligências postuladas pelos exequentes, foi proferida decisão, determinando a consulta junto ao sistema SISBAJUD, bem como a intimação dos devedores para, querendo, manifestar-se, no prazo de quinze (15) dias, na forma do arts. 525, § 11o, e 854 do CPC (ID no 138329378, dos autos de referência). Os executados manifestaram-se (ID no 141297805, dos autos de referência), reiterando os pedidos formulados no petitório de ID no 131054324, dos autos de origem. Foi proferida decisão de ID no 148647243, em 06.02.23, dos autos de origem, a seguir transcrita: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado por JAIR JUNIOR SOARES VIANA FILHO e TATIANE APARECIDA VIEIRA VIANA em desfavor de GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. Com o trânsito em julgado da sentença proferida no feito, a parte credora deu início ao cumprimento de sentença e apresentou planilha no importe de R$ 175.051,62 (doc. de ID 115057913). A devedora compareceu ao processo (petição de ID 117686215) e informou a pendência de encerramento da Recuperação Judicial (proc. no 1016422-34.2017.8.26.0100). Com a informação de encerramento da recuperação judicial da requerida, bem como a impossibilidade de habilitação do crédito ora perseguido, foi determinado o prosseguimento do feito (ID 127143878). Ante o exposto, nada a prover sobre o petitório de ID 141297804. Consulte-se o SISBAJUD, na modalidade reiterada, em desfavor da parte requerida GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE (CNPJ n. 10.899.972-0001-13), GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. (CNPJ n. 58.507.286-0001-86) e PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (CNPJ n. 02.950,811-0001-89), até o valor de R$ 188.790,07. Houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do(s) valor(es) bloqueado(s) de R$ 302,64; R$ 39,32; R$ 10.252,65; R$ 1.233,03; R$ 10,16; R$ 2.827,77; R$ 11,60; R$ 84.922,33; R$ 1.982,73; R$ 18,99; R$ 673,19; R$ 26,52; R$ 26,73; R$ 13,49; R$ 38.594,70; R$ 24,23; R$ 23,69, para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ficando o Banco do Brasil SA como fiel depositário da quantia penhorada. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Fica a parte devedora intimada para, através de seu patrono constituído, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC). Intime-se. Cumpra-se”. É contra esse decisum que se insurgem os ora agravantes. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o pronunciamento judicial contra o qual efetivamente se insurgem, verbis: “Diante do encerramento da recuperação judicial da executada, é opção do exequente prosseguir na busca individual do seu crédito. Ante o exposto, nada a prover sobre o alegado no petitório de ID 131054322. Intime-se a parte credora para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se nos termos da determinação de ID 129887329” (ID no 131261064, dos autos de origem). Como se vê, o ato judicial ora impugnado – que, concretamente, dispôs sobre nada – possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não é por outro motivo que a determinação judicial de intimação das partes não foi inserida no rol descrito no art. 1.015, do CPC, que, destaque-se, consoante reiterada jurisprudência, é taxativo. Além disso, da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a decisão contra a qual efetivamente os agravantes se insurgem no presente recurso foi proferida em 14.07.22. A referida decisão não foi objeto de recurso, ficando, por isso mesmo, preclusa. Com efeito, cabe proclamar que o presente agravo de instrumento, que foi interposto contra despacho, inclusive, já alcançado pela preclusão temporal, é manifestamente inadmissível, impondo-se dele não conhecer, a teor do supracitado dispositivo legal. Sobre o tema, veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir aos recorrentes que emendem seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator